Tribunal: TJDFT
Processo: 0000987-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face da sentença que condenou as rés ao pagamento da quantia vertida a título de juros de obra, bem como ao pagamento de indenização referente à desvalorização do imóvel em razão da inexistência de praça de lazer de uso exclusivo do condomínio.
2. Comprovado o atraso na entrega da obra por culpa exclusiva da construtora, deve o comprador ser indenizado pelos valores pagos a título de juros da obra após a data prevista para entrega do empreendimento.
3. Apelação conhecida e desprovida.